Tribunal: STF
Processo: STP 1040
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Medicamento de alto custo. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de tutela provisória.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão liminar que determinou à União que fornecesse o medicamento Eteplirsen (Exondys 51) para o tratamento de paciente que sofre de distrofia muscular de Duchenne (DMD), com deleção dos éxons 49-50.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 



    III. Razões de decidir



    4. Risco de grave lesão à saúde pública. O registro do Eteplirsen foi indeferido pela Agência Nacional de Saúde (ANVISA), sob o fundamento de que os dados clínicos apresentados pela empresa fabricante não permitiram demonstrar a eficácia e a segurança do fármaco, bem como o benefício clínico esperado. 



    5. Risco de grave lesão à economia pública. A estimativa é de que o custo anual do tratamento exija o dispêndio de aproximadamente R$ 3 milhões por paciente. Os efeitos sistêmicos de decisões com conteúdo similar colocariam em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, desorganizando a atividade administrativa e impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Jurisprudência citada: RE 657.718 (2019), Red. p/o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso.